Tribunal: TJBA
Processo: 8034817-36.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034817-36.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALLAN PEREIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL LOPES GOMES

IMPETRADO: 2 Vara Criminal de Vitória da Conquista

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO CONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER REPARADO.

1.
Trata-se de
Habeas Corpus liberatório,
impetrado em favor de
ALLAN PEREIRA SANTOS,
c
ustodiado cautelarmente pela suposta prática das condutas descritas no art.
33, caput da Lei n° 11.343/06 e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
.

2.
Extrai-se dos autos de origem (ação penal nº 8007143-37.2023.8.05.027), que no dia 17 de abril do ano corrente, por volta das 10 horas e 30 minutos, na Rua C, Bairro Vila Elisa, cidade de Vitória da Conquista, Policiais Militares flagraram o Paciente transportando no interior do veículo que conduzia, marca GM, modelo Astra, cor preta, placa policial JOX-7999, no porta-copos 03 (três) petecas de cocaína e no porta-luvas mais 78 (setenta e oito) petecas de cocaína, pesando 44,50 g (quarenta e quatro gramas e cinquenta centigramas), conforme laudo de constatação nº 2023 10 PC 001752-01. Narrou a denúncia, que o Acusado também portava em sua cintura uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .32, marca Taurus, número de série suprimido, de uso proibido, pois, municiada com 04 (quatro) cartuchos de igual calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, eis que não tinha porte e nem a arma poderia ser registrada. Consta, ainda que o Paciente conduzia o veículo mencionado em alta velocidade, o que obrigou a guarnição a persegui-lo, só o alcançando no Bairro Vila Elisa, e que a quantidade maior de cocaína estava enrolada em um mandado de intimação da Delegacia.

3. Os autos de origem encontram-se no aguardo da realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia
31.08.2023.

4. A tese aventada de ilegalidade ocorrida durante o procedimento policial não merece ser conhecida, haja vista que poderá ser convenientemente apreciada durante a instrução processual ou, sendo o caso, em ação própria, sendo certo que transborda a estreita via de cognoscibilidade do writ. Não conhecimento.

5. No caso dos autos, o Magistrado
de origem

decretou a custódia cautelar, para a garantia da ordem pública ante a reiteração delitiva ostentada pelo Paciente, eis que responde à outras ações penais (processos n. 8016641-94.2022.8.05.0274, 8004272-68.2022.8.05.0274 e 0504034- 41.2016.8.05.0274).
Nesse cenário, ao contrário do sustentado pela Defesa, observa-se que a decisão constritiva de liberdade se encontra revestida dos elementos que lhe conferem validade, sendo suficientes seus fundamentos, haja vista que restou demonstrada a necessidade da prisão para garantir a ordem pública, ante a
gravidade concreta dos delitos praticados e reiteração delitiva, haja vista que já responde criminalmente pelos crimes de tráfico de drogas e lesão corporal em contexto de violência doméstica
.

6. Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do Paciente, tais como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita, ainda que fossem demonstradas, não possuem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os seus requisitos, como ocorre no caso.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, PARCIALMENTE , E NA EXTENSÃO ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8034817-36.2023.8.05.0000
,

da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como Impetrante o Advogado RAFAEL LOPES GOMES, como Paciente

ALLAN PEREIRA SANTOS
,
e como Autoridade Impetrada o Juiz de
Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Vitória da Conquista.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma,
à unanimidade
, em
CONHECER EM PARTE E, NA EXTENSÃO

DENEGAR A ORDEM

de habeas corpus
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .